Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. BENS ALIENADOS. PARTILHA DO PRODUTO DA VENDA. DIVISÃO DOS BENS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. VALOR DE MERCADO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL DO EX-CASAL. PARTILHA PROPORCIONAL.
1. Nos termos do art. 1.667 do Código Civil, no regime da comunhão universal de bens adotado pelas partes, comunicam-se todos os bens adquiridos antes e na constância da sociedade conjugal.
2. Caso o bem sujeito a partilha já não se encontre sob a disponibilidade de qualquer das partes, a partilha deve recair sobre o produto da venda.
3. A compensação financeira tem lugar quando a divisão física não é possível ou não é desejada pelas partes. Nesse caso, o valor dos bens pode ser avaliado e um cônjuge compensará o outro com uma quantia correspondente. Há que registrar que no valor do bem deve se considerar o estado de conservação, a antiguidade e o preço de mercado.
4. Quantos às dívidas relativas ao imóvel que pertencia ao casal, é devida a responsabilização da apelante apenas em relação aos débitos de energia elétrica e água contraídos até a data da separação de fato, visto que esta deixou a residência.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.